Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que foi demonstrado o tempo de serviço total e do decêndio legal. Pugna pelo “provimento integral ao recurso, com o acolhimento dos efeitos infringentes, condenado, ainda, o Distrito Federal, na verba sucumbencial”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Destaca-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios é apenas imposta ao recorrente sucumbente, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.